Tribunal: TJSP
Processo: 1005030-85.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação indenizatória. Morte consequente a acidente entre caminhão e bicicleta. Laudo do Instituto de Criminalística que descreveu dinâmica do acidente posteriormente contrariada por filmagem de câmeras de segurança. Elemento informativo que permitia concluir pela culpa concorrente entre a vítima e o motorista. Morte do filho dos autores. Danos morais configurados. Indenização arbitrada com

Ementa:
Ação indenizatória. Morte consequente a acidente entre caminhão e bicicleta. Laudo do Instituto de Criminalística que descreveu dinâmica do acidente posteriormente contrariada por filmagem de câmeras de segurança. Elemento informativo que permitia concluir pela culpa concorrente entre a vítima e o motorista. Morte do filho dos autores. Danos morais configurados. Indenização arbitrada com observância da culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.